Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DO CRIME DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. SUPOSTA VÍTIMA. MÃE. MULHER DE IDADE MAIS AVANÇADA. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AGENTE ATIVO. FILHA. ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. Nesse contexto, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a mulher também pode ser sujeito ativo das referidas condutas, restando possível a aplicação do sistema criado pela Lei Maria da Penha quando a violência é praticada pela filha contra sua mãe no âmbito familiar, desde que se evidencie que a violência tenha sido perpetrada em razão da dependência ou vulnerabilidade da vítima frente à agressora. 2.1. No caso dos autos, segundo as informações prestadas pela vítima, a violência teria sido praticada por sua filha no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, os crimes de calúnia, injúria e lesão corporal, relacionados à sua condição de vulnerabilidade, mãe, mulher de idade mais avançada.
3. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Verificado que as supostas condutas de violência foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, mãe, mulher de idade mais avançada, resta evidenciada a competência do Juízo especializado, para que seja aplicado o sistema de garantias descrito pela Lei 11.340.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.